Tribunal: TJPA
Processo: 0813019-73.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813019-73.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA

REQUERIDO: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813019-73.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REVISIONANDO: ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

AÇÃO REVISIONAL. IMPRECISÃO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA SANÇÃO PENAL.

REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813019-73.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REVISIONANDO: ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
ANTÔNIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 000165-98.2010.8.14.0109, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, na qual foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incisos I e II, e 288, ambos do Código Penal.

O requerente alega em síntese, que não há fundamentação idônea das circunstâncias judiciais que foram levadas em consideração para o cálculo da sanção a ele imposta, o que repercutiu negativamente no incremento da pena-base que lhe foi aplicada,
e por
tais razões, pediu a procedência da revisional, para o redimensionamento da punição.

O Ministério Público do 2º Grau opinou pelo deferimento parcial do pleito revisional.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A presente revisão criminal foi proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, eis que a decisão condenatória proferida que impôs ao requerente a sanção de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, infringiu de forma grave os dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos.

Nessa quadra, a impugnação é restrita ao cálculo dosimétrico e o redimensionamento da sanção imposta.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado, não realizou de forma satisfatória a dosimetria dos crimes pelos quais o revisionando foi condenado – artigos 157, §2º, incisos I e II, e 288, ambos do Código Penal -, devendo ser redimensionados na forma a seguir.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Artigo 157, §2º, inciso I e II, do CP

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Deve a moduladora ser considerada
neutra
.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial culpabilidade:

“Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento em que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar os delitos. Entretanto, livre e consciente, optaram por praticá-los. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio, mediante violência e grave ameaça de armas de fogo.”
(negritos meus)

Da leitura das razões dadas não se observa concretude que revele ser tal circunstância desfavorável. É consabido que estas devem ser valoradas levando-se em conta unicamente os dados do caso concreto: a pessoa do agente, com o desdobramento de sua atuação na trama delituosa. Portanto, conclusões lacônicas que fujam à realidade do caso em julgamento, ou que mencionem acontecimentos extra autos não servem para maculá-las, muito menos se forem inerentes ao tipo em estudo. Assim, a menção de que
“..
os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar os delitos. Entretanto, livre e consciente, optaram por praticá-los. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio, mediante violência e grave ameaça de armas de fogo...
”
traz
assertivas vagas, não caracterizando culpabilidade exacerbada, devendo ser afastada essa vetorial tachada negativamente, eis que se trata de vetorial normal e dentro do espectro dos tipos examinados.

2 – Antecedentes criminais

Deve a moduladora ser considerada
neutra
.

O juízo sentenciado assim justificou o vetorial antecedestes criminais.

“Os autos noticiam a existência de maus antecedentes dos acusados, os quais confessam que já foram presos e processados por outros crimes.”
(negritos meus)

Os antecedentes também não podem ser considerados maculados, uma vez que esta Corte segue o entendimento do Enunciado nº. 444 da Súmula do STJ, ou seja, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

3 – Conduta social

Deve a moduladora ser considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou a vetorial conduta social.

“Segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos, pode-se aferir por ilação lógica que mantinham os réus vida fora dos padrões de normalidade social.”
(negritos meus)

Não se justifica o aumento da pena, somente pelo fato do recorrente manter uma vida fora dos padrões de normalidade, sendo tal afirmação extremamente lacônica, inexistindo no feito justificativas que maculem a conduta social do revisionando.

4 – Personalidade

Deve a moduladora ser considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou a vetorial personalidade.

“Restou evidenciada nos autos que os réus possuem grande inclinação para a violência, facilmente aferível pelo modus operandi da quadrilha”
(negritos meus)

Segundo a sentença, a
“.inclinação a violência e o modus operandi da quadrilha.”, se evidenciaria a vetorial em seu desfavor.
Contudo, sendo a personalidade formada por um complexo de características adquiridas ao longo do tempo, que influenciam o comportamento do indivíduo e que extrapola o conceito jurídico, não há nos autos elementos aptos a permitir que tal circunstância seja valorada negativamente.

5 – Motivos do Crime

Deve a moduladora ser considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou a vetorial motivos do crime.

“Nada há que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios.”
(negritos meus)

Não há razão para o aumento da pena, no que se refere ao motivo do crime, com fundamento em elementos ínsitos ao tipo penal, consubstanciados na prática do crime objetivando a locupletação ilícita de bens alheios, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, resultando na afetação dos bens jurídicos concernentes à posse, propriedade e incolumidade física.

6 – Circunstâncias

Deve a moduladora ser considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou a vetorial circunstância do crime.

“Não favorecem de igual forma aos acusados, em face das condições em que foi perpetrada a ação e à maneira de agir, reunindo-se em quadrilha para praticar diversos crimes patrimoniais, agindo sempre com violência e grave ameaça, utilizando-se arma de fogo.”
(negritos meus)

Também não se defende o aumento da pena, no que se refere as circunstâncias do crime, eis que levado em consideração os mesmos argumentos inidôneos do item anterior, ou seja, descrevem exatamente os elementos dos crimes pelos quais o acusado foi condenado, a saber, associação criminosa e roubo.

7 – Consequências

Deve a moduladora ser considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou a vetorial consequência do crime.

“Foram extremamente graves, uma vez que o objetos jurídicos tutelados pela norma penal – a posse, propriedade e incolumidade física – restaram afetados pela ação criminosa dos agentes.”
(negritos meus)

A referida vetorial igualmente não se apresenta desfavorável ao recorrente, como exposto na sentença “
a quo”
que trouxe justificativas também inidôneas, sustentadas em elementos dos tipos penais em que foi condenado.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra
pelo juízo sentenciante
,
na seguinte forma:

“Nada contribuiu para a conduta criminosa”
(negritos meus)

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
então a pena base deve ficar no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase:

Havendo circunstância atenuante, qual seja, ter o agente confessado o crime, constante do artigo 65, inciso III, letra “a”, do CP, contudo, deixo de aplicá-la a teor da Súmula 231 do STJ, eis que referida vetorial não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Levando em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do requerente, mantenho a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª fase:

Levando em consideração a inexistência de causas de diminuição que militem em favor do requerente, mantenho a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Havendo causas aumento de pena que militem em desfavor do peticionante, quais sejam, as previstas nos incisos I e II, do artigo 157, §2º, do CP, e levando em consideração que o juízo primevo não fundamentou concretamente o aumento na 1/2 (metade), fazendo a simples menção da existência do uso de arma de fogo e o concurso de agentes, ou seja, o número de majorantes, em afronta a Súmula 443 do STJ, deve ser adequada a pena com o aumento mínimo de 1/3 (um terço), fixando-se
a sanção privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No caso redimensiono as sanções de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA

Artigo 288, parágrafo único, do CP

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Moduladora
neutra
.

A mesma justificativa do crime de roubo.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora
neutra
.

A mesma justificativa do crime de roubo.

3 – Conduta social

Moduladora
neutra.

A mesma justificativa do crime de roubo.

4 – Personalidade

Moduladora
neutra.

A mesma justificativa do crime de roubo.

5 – Motivos do Crime

Moduladora
neutra.

A mesma justificativa do crime de roubo.

6 – Circunstâncias

Moduladora
neutra.

A mesma justificativa do crime de roubo.

7 – Consequências

Moduladora
neutra.

A mesma justificativa do crime de roubo.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra
pelo juízo sentenciante,

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a pena base deve ficar no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:

Havendo circunstância atenuante, qual seja, ter o agente confessado o crime, constante do artigo 65, inciso III, letra “a”, do CP, deixo de aplicá-la a teor da Súmula 231 do STJ, eis que referida vetorial não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Levando em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do requerente, mantenho a pena de 01 (um) ano de reclusão.

3ª fase:

Levando em consideração a inexistência de causas de diminuição que militem em favor do requerente, mantenho a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Havendo causas aumento de pena que milita em desfavor do peticionante, qual seja, a constante do parágrafo único do artigo 288, do CP, se a quadrilha ou o bando é armado, aplica-se o aumento de pena em dobro, fixo
a sanção privativa de liberdade para 03 (três) anos de reclusão.

No caso redimensiono a sanção de 04 (quatro) anos para
03 (três) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Artigo 69 do CP

Analisa-se agora o concurso material de crimes previsto no artigo 69, do Código Penal, onde ocorre o acúmulo das penas, somando-se as duas sanções obtidas.

Desta feita, a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, inciso I e II, do CP) e de 03 (três) anos de reclusão para o delito de formação de quadrilha ou bando armado (artigo 288, parágrafo único, do CP), passando a sanção privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto,
julgo procedente a presente ação revisional
, para redimensionar a sanção condenatória para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 20/03/2024